Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. OBSTÁCULO.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.

2. No âmbito da legislação consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o).

3. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade.

4. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticado com aquela de modo abusivo ou fraudulento.

5. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica inversa com base na teoria menor quando demonstrada a insolvência da devedora principal e dos seus sócios, que dificultam o ressarcimento do crédito reconhecido judicialmente.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.